Tribunal: TJMT
Processo: 1022432-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022432-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 038.304.221-64 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO COM CRÉDITO - JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE QUESTIONADA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a Recorrida, cabia a empresa o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos meio de prova capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
Escopo recursal é a reformada sentença, para que seja afastada a incidência da súmula 385 do STJ, para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Demonstrada que a anotação preexistente foi objeto de questionamento judicial, afasta-se a incidência da Súmula 385 do STJ.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa Recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

A Recorrente sustenta que a anotação preexistente está sub judice, não sendo, portanto, caso de incidência da súmula 385 do STJ, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e consequente o arbitramento de indenização por danos morais.

A Recorrente alega, nas razões recursais, que a inscrição, que preexiste a esta presente lide, está sendo objeto de questionamento judicial, portanto, não sendo cabível a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dos autos anota-se que a Recorrida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o débito é oriundo do inadimplemento da parte Autora, entretanto, colacionou aos autos tão somente tão somente relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao pedido da incidência da Súmula 385do STJ, a Recorrente ressalta que o débito comandado pela FIDC IPANEMA VI, datada em 15/08/2017, no valor de R$413,13, está
sub judice
, ou seja, em discussão nos autos de n° 1033250-89.2021.8.11.0001, tramitando no 2° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT. Assim, não há o que se falar na incidência da Súmula 385, e, consequentemente deve ser reconhecido o dano moral.

O valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021